Tribunal: TJDFT
Processo: 0723547-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723547-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDOS: LINDOMAR CELESTINO CIRQUEIRA, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCINEIDE DE MORAIS SILVA, MARCIA DO CARMO CUNHA DE ARAUJO, MARIA HELENA DE FRANCA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso II, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE BANCA DE ADVOGADOS E SINDICATO (SINDIRETA). IMPOSSIBLIDADE DE EXTENSÃO DA EFICÁCIA PARA ATINGIR A ESFERA JURÍDICA DOS BENEFICIÁRIOS (INTEGRANTES DA CATEGORIA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A sentença que reconhece direito individual homogêneo pode ser executada coletiva ou individualmente (STF – AC: 3345 PR, 2a Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 18.2.2014 e STJ, REsp. 1639676-RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 7.2.2017). 2. O negócio jurídico firmado entre a entidade de classe e a banca de advogados não é oponível aos beneficiários, se estes não participaram do negócio. 2.1. Inexistindo contrato individual de prestação de serviços advocatícios ou prova de que os beneficiários participaram do negócio jurídico (contrato de honorários) firmado pela entidade de classe, inviável o destaque dos honorários contratuais em sede de cumprimento de sentença, sob pena de se estender negativamente os efeitos de um negócio jurídico a quem dele não participou. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. Sem honorários. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/1994, e 884 do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a reserva dos honorários contratados com a entidade sindical, independe de pactuação individual com os substituídos, porquanto somente é imprescindível que o contrato de prestação de serviços seja carreado para os autos, ônus do qual se desincumbiu. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, sob o fundamento de que a turma julgadora deixou de considerar que aos sindicatos é possível pactuar honorários contratuais ad exitum, na modalidade quota litis, em nome dos sindicalizados beneficiados na ação coletiva, sem que haja necessidade de manifestação particular dos substituídos para tanto. Em contrarrazões, os recorridos pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado malferimento aos artigos 22, §§4o e 7o, da Lei 8.906/1994 e 884 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ENTIDADE SINDICAL. PEDIDO DE RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. NECESSIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em consonância com orientação desta Corte segundo a qual a reserva de crédito relativo a honorários advocatícios contratuais, em execução individual de sentença coletiva, somente se viabiliza mediante apresentação de contrato firmado com cada um dos filiados. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1847717/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/9/2020) (g.n) Assim, “encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, e incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. A propósito, confira-se: “o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Lei 8.906/1994, decidiu que não cabe a retenção dos honorários advocatícios, sem que haja a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (...). Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1242792 / PB, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe, 19/11/2019). Ainda, nesse mesmo sentido, veja-se o ARE 1211147, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/6/2019. Determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029